Tribunal: STF
Processo: RHC 230590
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 803.253/RJ.



    Colho dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime do art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    A recorrente alega “que esteve presa em regime fechado, cerca de 4 anos, pois condenada a pena de 8 anos no regime inicial semiaberto, se aplicada a detração penal, seu saldo é de 4 anos e o regime seria o aberto, que a VEP/RJ vem convolando em PAD”. (eDOC 85, p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja fixado o regime aberto para cumprimento de pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 113)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo, no relevante, a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 80):



    “Sustentei (na decisão monocrática) que, em relação ao regime prisional, tema também não debatido no acórdão local, o regime semiaberto foi alvitrado pela sentença, que aplicou a pena de 8 anos e, detraído o tempo de 4 anos da prisão cautelar, consignou que o regime cabível é o semiaberto”. (p. 4)



    “De toda forma, deixei assente na decisão agravada que, ainda que não fosse o caso de supressão de instância, na espécie, não seria possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Eventual detração do período em que a recorrente ficou presa provisoriamente não teria o condão de alterar o regime prisional fixado para o aberto, conforme entendimento desta Corte Superior”. (p. 5)



    Logo, a partir do acórdão recorrido, percebe-se que o que a defesa chama detração do tempo de prisão preventiva já havia sido realizada pela sentença condenatória, que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Não há, portanto, que se determinar a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.



    Igualmente, como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pena de reclusão de 4 anos pode legitimamente ser cumprida em regime inicial semiaberto, pois foi reconhecida uma circunstância desfavorável contra a recorrente (arts. 33, § 3º, e 59, III, do CP). Isso foi proclamado por esta Corte, entre outros, no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    No mais, cito, porque oportuno, trecho do parecer da PGR sobre o caso:



    “Com efeito, registradas circunstâncias judiciais negativas na 1a fase da dosimetria da pena – f. 1.480/1.481, ainda que existente tempo de prisão processual, a detração da pena assim feita não determina, na espécie, o regime prisional inicial aberto. 



    Em tese, o regime prisional inicial fechado seria possível, diante da pena aplicada de 8 anos de reclusão e dos maus antecedentes da recorrente, na forma do do § 3o do art. 33 do CP. Todavia, o juiz de Direito levou em conta tanto o tempo de prisão processual como os maus antecedentes da recorrente e assim fixou o regime semiaberto. 



    Na hipótese vertente, foi devidamente conjugado o teor do § 2o do art. 3871 do CPP ao do § 3o do art. 332 do CP, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, demonstrado flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder nas decisões das instâncias a quo. 



    Cabe à defesa alegar e requerer o que de Direito entender junto ao JEP quanto à progressão de regime e demais benefícios da LEP. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do RHC” (eDOC 113)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente